Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-29.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000192-29.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: BALBINO FERRARES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INUNDAÇÃO DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE BARRAGEM. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À PROVA PERICIAL, COMUNICAÇÕES À POPULAÇÃO, INAPLICABILIDADE DO CDC E CULPA EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexistentes no acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
8000192-29.2023.8.05.0144
, em que figuram como embargante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros e como embargados BALBINO FERRARES DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relato
r.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)